Tribunal: TJES
Processo: 0001273-80.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Complementação de Benefício/Ferroviário
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001273-80.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
APELADO: PAULO CEZAR COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL –
VALIA
contra sentença (fls.728/729-versos – numeração de origem) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da reclamação trabalhista movida por Paulo Cezar Costa, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a primeira requerida ao pagamento do montante equivalente ao reajuste não aplicado ao benefício de aposentadoria do autor, nos termos do Regulamento, excluídas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da demanda, a ser apurado em liquidação, e julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, em relação à requerida Vale SA, reconhecendo a sua ilegitimidade.

Em suas razões, sustenta a VALIA, em suma:
(
1)
necessidade de reconhecer que a prescrição dever incidir a partir da concessão da aposentadoria da parte autora, em 01.04.1981, eis que teve início a suplementação por ele recebida, em razão do disposto no art. 75 da LC 109/2001, e sendo proposta a ação em 2004, esta está integralmente fulminada pelo decurso do tempo;
(2)
a impossibilidade de aplicação dos critérios pretendidos pelo autor, em razão do que dispõe o art. 58 da ADCT. As perdas reais ocorridas nos benefícios da Previdência Social foram corrigidas pelo art. 58 do ADCT que excepciona, em caráter extraordinário e transitório, a aplicação da norma geral proibitiva da vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, e em cumprimento a este dispositivo, foi expedida a Portaria n° 4.426 de 08.03.1989, endereçada exclusivamente ao INSS, a qual o Apelado, erroneamente, pretende aplicar no âmbito da previdência complementar; (3) no caso em questão, o critério concedido no art. 58 do ADCT não criou nenhum índice de reajuste; (4) como se observa da memória de cálculo inicial de beneficio, o beneficio do ora apelado vem sendo pago de acordo com o regulamento do piano de benefícios que Ihe é aplicável, e Apelado não logrou demonstrar a existência de qualquer irregularidade no pagamento dos seus benefícios; (5) a Secretaria de Previdência Complementar, Órgão que até então atuava como fiscalizador da Valia, já havia reiterado a correção do procedimento adotado pela Fundação Apelante (Valia – Telez no 5380 do MPAS/SPC de 19.10.89), negando o reajuste extraordinário pleiteado pelo autor por força do art. 58 da ADCT e a condenação em valores diversos daqueles constitui violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial; (6) em relação aos índices reclamados pelo autor, tece esclarecimentos detalhados esclarecendo como as suplementações da ora Apelante são reajustadas de acordo com os índices aplicados pelo INSS para atualização de seus benefícios e afirma que a matéria em discussão teve tese firmada pelo STJ em recurso julgado sob o rito de recursos repetitivos vedando o repasse dos aumentos reais praticados pelo INSS e perseguidos na ação.

Não houve apresentação de contrarrazões, embora as partes tenham sido intimadas para tanto.

O apelado ajuizou ação ordinária em face da VALIA e da VALE SA objetivando a revisão do seu benefício de suplementação de aposentadoria, alegando que esta deveria ser reajustada, a partir de sua concessão ocorrida em 01.04.1981, pelos mesmos critérios e índices aplicados aos benefícios concedidos pelo INSS, pugnando pela condenação das rés ao pagamento das diferenças apuradas e não lhe foram repassadas.

Prefacialmente, acerca da prejudicial de mérito aventada, houve reconhecimento na sentença de que a pretensão sobre a suplementação de aposentadoria se renova mensalmente, sendo de trato sucessivo e por força do art. 75 da Lei Complementar 109/2001, o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, atingindo tão somente as parcelas anteriores que antecederam o ajuizamento da demanda, sem alcançar o fundo de direito, como arguiu a apelante.

De fato, a ação de cobrança ou revisão de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada ou o resgate/revisão da reserva de poupança
prescrevem em cinco anos
(Súmula nº 291/STJ): “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
”.

A Segunda Seção da Corte Superior também já decidiu que
“Se,
já não sendo segurado, o autor reclama a restituição do capital investido, a prescrição qüinquenal
a
panha o próprio fundo do direito
;
se, ao revés,

demanda
na condição de segurado
,
postulando prestações ou diferenças,

a
prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos
[da propositura da ação]
”
. (REsp nº 431.071/RS, Rel. o Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), (AgRg no AREsp nº 88.654/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 25/11/2014).

O recorrido pretende - ainda na condição de segurado - postular as prestações ou diferenças relativas a não incidência do reajuste que entende devido em seu benefício, motivo pelo qual a relação é de trato sucessivo e a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, tal como registrado na sentença. Portanto, não há se falar que o termo inicial da pretensão do autor é a concessão da aposentadoria, como alegado.

Nesse mesmo sentido, cito farta jurisprudência do c.STJ e deste Sodalício:

“
(...). 2. A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Situação retratada no acórdão paradigma. (...)”
(AgRg nos EREsp 1302621/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015).

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR. VALIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA AJUIZADA EM 2016.RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. CÁLCULO EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. 1.
Nas demandas envolvendo prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, não ocorre a prescrição do fundo de direito, apenas estando prescritas as parcelas antecedentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Precedentes do STJ.
2. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160059135, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA APLICAÇÃO DE INSS HIPOTÉTICO PARA O CÁLCULO DA RMI AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR IMPOSSIBILIDADE APOSIÇÃO DE FATOR REDUTOR PREVISTA NO REGULAMENTO APLICÁVEL AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que em se tratando de demanda buscando a

revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
(AgInt no REsp 1767478/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). Prescrição de fundo de direito afastada . Prescrição quinquenal confirmada. 2. (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140279852, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

R
ejeita
-se, portanto,
a prejudicial de mérito
aventada pelo recorrente, de prescrição total ou do fundo de direito, mantendo-se a sentença neste capítulo em que reconheceu apenas a prescrição quinquenal de parcelas que antecedem o ajuizamento da ação.

No mérito, propriamente dito, extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação ordinária em face da Vale SA (posteriormente, excluída da lide) e da Valia - Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, alegando que esta, a partir de sua aposentadoria em 1981, não teria reajustado de forma correta as suplementações de seu benefício, deixando, assim, de cumprir as disposições do seu Regulamento Básico.

O pedido tem como fundamento o contrato celebrado entre as partes, de natureza supletiva, através do qual a apelante, se obrigou a complementar o benefício da parte autora, nos termos e condições estabelecidos em seu Regulamento Básico.

Esclarece-se que, a finalidade dos fundos particulares é a mera complementação daquele pago pela previdência do governo, o que, em princípio, descartaria um vínculo entre os critérios de reajuste de ambos . Não obstante, estava em vigor, à época da aposentadoria da apelante, o Regulamento Básico (in casu, o azul – segundo destaca o perito) que ordenava o reajuste da suplementação do benefício no tempo e no modo adotados pela Previdência Social.

Analisando-se o Regulamento Básico da Fundação colacionado aos autos, consta que as suplementações são reajustadas nas mesmas datas de reajustes dos benefícios mantidos pelo INSS e segundo os índices de reajustamento expedidos pelo antigamente denominado Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).

Dispõe o §3º do art. 21 do Regulamento Básico da apelada (fl. 342 – vol 002), que: "
As suplementac
õ
es referidas no artigo 19, itens II e Ill, seräo reajustados nas mesmas datas em que
forem
reajustados os
benefícios
mantidos pelo INPS e segundos os
í
ndices de reajustamento expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, n
ã
o podendo em qualquer hipótese, ser os benef
í
cios corrigidos por
índices
inferiores àquele obtido corn base na variaçäo do valor nominal da Obrigacão Reajustávei do Tesouro Nacional - ORTN”
.

Ocorre que, a jurisprudência do colendo STJ restou pacificada em julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que se deve garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado,
mas
não a concessão de ganhos reais ao assistido,
em prejuízo do equilíbrio atuarial do fundo de previdência privada. Logo, não se revela possível haver
a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência oficial para o benefício suplementar,
pois isso importa em desequilíbrio atuarial, visto que não há fonte de custeio correspondente.

A tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973) –
TEMA 941
, é a seguinte: "
Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social,
não inclui a parte correspondente a aumentos reais
".

Julgo necessário esclarecer a diferença entre reajuste e aumento real. O primeiro destina-se a atribuir simples correção ao benefício, visando manter seu poder de compra comprometido pela incidência da inflação. O segundo, por sua vez, representa, literalmente, o aumento efetivo do valor do benefício. Como se pode abstrair, tais figuras não se confundem.

Ao que consta dos autos, os reajustes

que incidiram sobre os benefícios da previdência social, a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

incluíram aumentos reais
(os quais não podem ser estendidos aos assistidos pela entidade de previdência privada),
o que é possível observar pelos laudos lavrados pelo perito contábil
e pelos demais elementos
que instruem os autos,
os quais incluem
alguns
normativos que previram os índices de reajustamento dos valores dos benefícios da Previdência Social.

Os filiados da VALIA têm direito, à luz do precedente vinculante, tão somente, à incidência do reajuste

que foi atribuído aos benefícios do INSS, compreendido este como apenas a perda inflacionária, porém, os pedidos deduzidos na petição inicial são de aplicação de índices que foram aplicados pelo INSS, sem nenhuma ressalva.

A sentença combatida, embora reconheça que não há na base regulamentar da previdência complementar qualquer indicação para concessão de ganho real, ainda assim, julgou procedente o pleito autoral, com amparo no laudo pericial que e na conclusão do expert de que a requerida VALIA não respeitou os índices de reajuste aplicados pelo INSS (fl.607).

Merece reforma o édito vergastado.

Ao que se infere de toda a argumentação tecida no laudo técnico pericial e no laudo complemementar, conquanto, o
expert
judicial conclua que assiste razão ao requerente quanto a sua assertiva de que a requerida não respeitou os índices de reajuste publicados pelo INSS,
está se referindo
aos reajustes como
“perdas inflacionárias + ganho real”
, ou seja, aos índices cheios, sem individualização ou segregação dos encargos.

Ainda acrescento que, inicialmente, o
expert
técnico contábil havia entendido inexistir impedimento a que a Previdência Complementar revertesse ao segurado o reajuste como proposto e perseguido (perdas inflacionárias e ganhos reais), em uma interpretação distorcida (ampliada) do Regulamento da Previdência, e em violação à Tese vinculante da Corte de Cidadania prefalada, o que fica nítido pela resposta do perito no quesito de nº 06 e de nº 20, a ser transcrito logo abaixo. Vejamos:

LAUDO TÉCNICO FLS. 586/607 – PLANILHAS ANEXAS.

“
QUESITOS

(...)

Queiram os Srs. Peritos demonstrar quais reajustes foram concedidos pela Segunda Reclamada e que foram objeto do pedido. Esclarecer e demonstrar se referidos índices se coadunam com o disposto no Regulamento que institui o benefício.
Resposta: Vide p
l
anilhas anexas.

1.1 - Ilustre Perito, se foi corrigido pelas reclamadas o valor do benefício recebido pelo reclamante com base no lançamento do Plano Collor I, em março de 1990?
Resposta:
Vide

planilha
anexa.

1.2 - Se foi corrigido a reserva de poupanca do Reclamante, quando do lançamento do plano ocorrido no mês de Abril de/90?
Resposta: Prejudicado. Não comprovado nos autos e documentos apensos.

1.3 - Se foi corrigido a reserva de poupança do Reclamante, quando do lançamento do plano econômico do governo, em maio de 1990?
Resposta: Prejudicado. Não identificado nos autos,
bem

como
nos
documentos
apensos.

1.4 - Se foi corrigido a reserva de poupança do Reclamante, quando do lançamento do Plano Collor II, referente a Fevereiro de 1991?
Resposta: Prejudicado. N
ã
o identificado nos autos,
bem

como
nos docu
m
entos apensos.

1.5 - Queira o Sr. Perito esclarecer se a VALIA procedeu ou não a aplicação integral do índice de reajuste previsto nas portarias descritas na inicial?
Resposta: Nã
o
. Vide plani
l
has anexas.

1.6 - Informar o percentual previsto na norma adotada pelo INSS para o reajuste do benefício concedido aos seus segurados;
Resposta: Vide planilhas anexas.

4
- Queira o Sr. Perito informar a data de filiação do Autor ao presente fundo de pensão, bem como transcrever o art. 21, § 3, do Regulamento constante do Livro Azul da VALIA.
Resposta: Consoante fichas financeiras anexas, o Autor possui
filiação
definida em 01.08.1973. Acerca do art. 21,
§

3
º
, do Regulamento constante do Livro Azul da VALIA,
lê
-se:
(...).

6 - Ha base regulamentar para a Fundacão conceder ganho real aos benefícios previdenciários por ela concedidos? Caso afirmativa a resposta:

Resposta: Vide resposta ao quesito 4 acima.

(...)

13 - Qual foi o índice econômico de reajuste oficial da inflacão apurado no período de maio de 1995, ao qual se refere a portaria 2005/95, ou seja, relativa ao período 05/94 a 04/95, e aplicado aos benefícios de Previdência Social?
Resposta
: O Indice econômico de reajuste oficial da inflação apurado no período para maio de 1995, ao qual se refere a

portaria 2005/95, é o IPC-r, na ordem de 29,5471%.

14 – Qual foi

no mesmo período indicado neste quesito, o Indice de reajuste aplicado pela VALIA as suplementações dos autores, pago em maio/95. Resposta: Segundo extraído da análise da variação do valor da suplementacão percebida pelo Autor, 29,5452%.

(...)

16 - No período de 05/95 a 04/96, os mesmos Indices de reajuste aplicados pela Previdência Social aos seus benefIcios de prestacäo continuada, através do IGP-DI, foram concedidos pela Ré às Suplementações dos Autores?
Resposta:
Não
.
Conforme deriva da análise da variaçâo percentual dos valores da suplementacao percebida pelo Requerente, em maio de 1996, o reajuste aplicado ao seu benefIcio corresponde 11,2496%, conquanto o Indice de reajuste balizado pela variacão acurnulada do IGP-DI alcance 11,2508%.

(...).

20 - Com base na lei 11.430/2006, queira o Sr. Perito informar o valor concedido pela Previdência Social a título de aumento real e de reajuste? Resposta: Com base no dispositivo destacado, seu §3 , I e II, indicarn 3,213%, a título de reajustamento e 1,742%, com respeito ao aumento real, os quais compõem o Indice de reajuste de 5,01%, para o período em cena. Vejamos:

(...)” . Grifei.

Posteriormente, o perito em seu
laudo complementar
informou ao juízo ter se equivocado em relação a diversos índices, os quais, no laudo anterior, havia ressaltado tinham sido aplicados (a menor) pela apelante, ficando ainda mais cristalino, a meu ver, que quando o perito conclui que o reajuste aplicado pela VALIA não se equipara àquele aplicado pelo INSS, está se referindo ao índice de perdas inflacionárias em acréscimo aos ganhos reais. Também acaba reconhecendo que o regulamento do plano do apelado não prevê o repasse do ganho real. Por sinal, à fl. 690, o perito transcreve ofício da VALIA justificando, que não seria possível aplicar o aumento real de 3,37% previsto na Portaria 3.253/96 em maio de 1996 aos benefícios em razão de inexistir previsão no Regulamento para tanto. Vejamos algumas respostas contidas no laudo complementar,
verbis
:

“
LAUDO COMPLEMENTAR – FLS. 686/693

(...)

1.2. Quesito 6
A 1ª Requerida reclama posicionarnento acerca da existência da base regulamentar para a Fundação conceder ganho real aos benefícios concedidos por ela.
Com
razão, a
1ª
Requerida
. Nesse compasso, sano a ausência denunciada para afirmar não haver indicação de base regulamentar para a VALIA conceder ganho real às suplementações, consoante art. 21, § 3 do Regulamento do Plano BD.

Quesito 14.
(...). A 1 Requerida se opõe ao Indice de reajuste apurado para maio de 1995. Afirma que, em detrimento dos 29,5452% encontrados por este Perito, o reajuste adequado corresponde a 29,5471%.
Com razão
a
1ª
Requerida.
Sendo assim, a planiiha anexa foi corrigida, para que expresse o Indice de reajuste da VALIA na ordem de 29,5471%. Todavia, guanto a asseverada paridade do Indice reajuste da VALIA com o Indice de reajuste aplicado pelo INSS, não pude identificá-la.

Com esteio nos §§ 3º 2º e 42 do art. 29 da Lei 8.880/94 e § 22 do art. 12 da Lei 9.042/95, o Indice de reajuste aplicado pelo INSS aos benefícios previdenciários concedidos corresponde a
42,8572%
1
, para maio de 1995.

14. Quesito 16.
A 1ª requerida se opõe ao índice de reajuste apurado para maior de 1996. Afirma que, em detrimento dos 11,2496% encontrados por este perito, o reajuste adequado é de
11,2508%
.

Com razão a 1ª requerida.

Sendo assim, a planilha anexa foi corrigida, para que expresse o índice de reajuste da VALIA na ordem de 11,2508%.
Entretanto, no que concerne à acusação de paridade do índice de reajuste da VALIA com índice de reajuste aplicado pelo INSS, não pude identi
ficá-la.

Com Arrimo na Portaria MPAS nº 3.253 de 13 de maio de 1996-DOU de 16.05.1996,
o índice de reajuste aplicado pelo INSS aos benefícios previdenciários concedidos corresponde a
15% para maio de 1996
.
Decompostos em aumento real (3,37%),
incidentes sobre 11,2508% decorrentes dos artigos 2º e 5º da MP 1.1415/1996.

Quesito 22.

(...).

No que tange à resposta do Quesito 22, que a redação original seja substituída pela que se segue:

'
Resposta
: Em maio de 1995,
o índice de reajuste amparado pelo IPC-r responde por 29,5471%,
enquanto
o reajuste aplicado pela VALIA corresponde a 29,5471%
.

Logo identificada a paridade do IPC-r com o índice de reajuste aplicado pela VALIA.

Em maio de 1996, o índice de reajuste amparado pelo IGP-DI alcança 11,2508%, conquanto o reajuste aplicado pela VALIA corresponde a 11,2508%. Logo identificada a
paridade
do IGP-DI com índice de reajuste aplicado pela VALIA
.

Em abril de 2006, sim, posto que os índices de reajuste indicados pela autarquia previdenciária e pela VALIA são
compatíveis
.

Insta frisar a paridade de índices de reajuste aplicados pela VALIA aos benefícios concedidos com índices de inflação em maio de 1995 e 1996.

Todavia, os índices de inflação correspondem à fração dos índices de reajuste aplicados pela autarquia previdenciária nacional nos mesmos meses.

Isto é, a integralidade dos índices de reajuste dos benefícios pagos pelo INSS correspondem a 42,8572%, em maio de 1995, e 15%, em maio de 1996”. Grifei

Sendo assim, concluo que
não resta demonstrado que a requerida desrespeitou o regulamento
em voga
, porquanto fez incidir na suplementação de aposentadoria da parte autora os mesmos índices de reajustes - relativos às perdas inflacionárias - aplicados pela autarquia previdenciária federal, consoante se extrai dos laudos periciais anexados aos autos,

decotando apenas os

ganhos reais
.

As “diferenças” apuradas em cada mês pelo
expert
em suas planilhas - mormente aquela de fl.694 (pois corrigida) - não estão decompostas/detalhadas, mas à luz do exposto, calculam o reajuste do INSS da forma prefalada, incluindo o ganho real.

Afigura-se, portanto, impositiva a reforma do édito vergastado, ante a improcedência da pretensão autoral voltada à revisão da suplementação de aposentadoria da parte autora e de pagamento de diferenças sem respaldo no plano de custeio, por implicar desequilíbrio econômico atuarial do fundo de aposentadoria, com prejuízo para a universalidade dos participantes e assistidos, o que fere os princípios do mutualismo inerente ao regime fechado e da primazia do interesse coletivo do plano.

Diversamente do que pretende o apelado em sua inicial e do que foi concedido sem ressalvas na sentença, a obrigação de atualização dos benefícios de suplementação da VALIA se limita à parcela do aumento atinente ao reajuste, entendido este como mera atualização das perdas inflacionárias, e não devem ser incluídos os demais acréscimos concedidos pelo INSS voltados, exclusivamente, para promover revisões extraordinárias nos benefícios previdenciários oficiais ou para atribuir ganhos reais a estes benefícios, e
as conclusões da
perícia
devem ser interpretadas como a
chancela
r
a improcedência da pretensão autoral.

Para fins ilustrativos, cito:

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUMENTO REAL DIVERSO DO REAJUSTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO E REGULAMENTO DA VALIA - ART. 23, §1º - RECOMPOSIÇÃO APENAS DO VALOR NOMINAL DO BENEFÍCIO - GANHOS REAIS NÃO ALCANÇADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve-se garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado pelos embargados, ou seja, o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, não a concessão de ganhos reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial do fundo de previdência privada. 2. Verifica-se do Regulamento
Básico do plano de previdência privado do recorrente inexistir previsão de extensão, aos seus benefícios, dos ganhos reais concedidos pelo INSS, mas apenas dos reajustes concedidos por aquele sistema que integra o Regime Geral de Previdência Social, conforme se dessume do art. 21, § 3º, do Regulamento Básico da VALIA. 3. Diante da inexistência de previsão contratual de extensão dos ganhos reais concedidos pelo INSS aos benefícios que integram o seu sistema, não pode o Judiciário compelir uma instituição de previdência privada a concedê-los a um único beneficiário, sob pena de desequilibrar o sistema atuarial do plano, em manifesto prejuízo de seus demais beneficiários e participantes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos Infringentes ED Ap, 24130387210, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARIDADE DE REAJUSTAMENTO. AUMENTO REAL. INDEVIDO. 1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser analisada in statu assertionis, isto é, abstratamente e conforme afirmado na inicial. Se a pertinência subjetiva restou afastada na inicial, a ilegitimidade deve ser reconhecida.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou, inclusive em precedentes recentes daquela corte, que a previdência privada e suplementar deve garantir apenas a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, garantindo o reajustamento de valores em conformidade ao regime geral da previdência social (percentual aplicado sobre a renda mensal para recomposição de valor). Não é devido, todavia, conceder ao segurado os aumentos reais (ganho real) deferidos pela previdência oficial, sob pena de desequilíbrio contratual.
(TJES, Classe: Apelação, 24130185556, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MANTIDA – PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARIDADE DE REAJUSTAMENTO. AUMENTO REAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a patrocinadora do plano de previdência privada é a parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que tratem de benefícios previdenciários, como in casu. O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de pedido de complementação de aposentadoria, a legitimidade passiva ad causam é da entidade de previdência privada - ente com personalidade jurídica distinta e patrimônio independente -, e não da patrocinadora, que não é a titular da relação de direito material instaurada com o associado (REsp. nº 1584511. Relator Ministro Marco Buzzi. Data da Publicação 05⁄05⁄2016).
2. Os pleitos da apelante fundam-se na previsão do art. 21, §3º do Regulamento Básico marrom e art. 18, §2º da Regulamento básico verde que preveem que a suplementação será reajustada “na mesma data em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INPS¿ e “na mesma proporção” (verde) ou “segundo os mesmos índices de reajustamentos adotados pelo INS
S
” (marrom). Todavia, a interpretação dada pela apelante para os citados dispositivos não coaduna com o entendimento firme da jurisprudência pátria, no sentido que a paridade na ”proporção” desse 'reajustamento', seria referente, unicamente, aos acréscimos do valor nominal dos benefícios, ou seja, aqueles previstos para recompor as perdas inflacionárias. Todavia, diversamente do que pretende a apelante, não devem ser incluídos os demais acréscimos concedidos pelo INSS voltados, exclusivamente, para promover revisões extraordinárias nos benefícios previdenciários oficiais ou para atribuir ganhos reais a estes benefícios.
3. Adotando o mesmo posicionamento do STJ, este Eg. Tribunal de Justiça entende que a obrigação de atualização dos benefícios de suplementação da VALIA se limita à parcela do aumento atinente ao reajuste, ou seja, atualização, porém, não estendendo aos índices de aumento real concedidos pelo INSS. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130218704, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso e em seu mérito,
dou-lhe provimento
a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Inverto
o ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 12% sobre o valor de seu proveito econômico – valor atribuído à causa (de R$ 25.000,00). Suspensa a cobrança, em razão da parte autora estar amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

1

Essa diferença decorre do aumento real previsto justamente na legislação citada pelo perito, art. 1º caput e §2º da Lei 9.032/95 aplicada aos benefícios do INSS.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR. VALIA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUMENTO REAL DIVERSO DO REAJUSTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO E REGULAMENTO DA VALIA - ART. 23, §1º - RECOMPOSIÇÃO APENAS DO VALOR NOMINAL DO BENEFÍCIO - GANHOS REAIS NÃO ALCANÇADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas demandas envolvendo prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, não ocorre a prescrição do fundo de direito, apenas estando prescritas as parcelas antecedentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Precedentes.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese vinculante no Tema nº 941, segundo a qual "Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais".

3.
Não resta demonstrado que a requerida desrespeitou o regulamento do plano de previdência, porquanto fez incidir na suplementação de aposentadoria da parte autora os mesmos índices de reajustes - relativos às perdas inflacionárias ou ao seu valor nominal - aplicados pela autarquia previdenciária federal, decotando os ganhos reais.

4.

Recurso provido. Reforma da sentença para julgar a improcedência do pleito autoral.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.